Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. ÔNUS DA PROVA QUANTO A UM DOS APELANTES. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, mas fixou valores abaixo das quantidades pleiteadas na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos valores fixados em primeiro grau de jurisdição a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O passageiro deve demonstrar sua efetiva participação nas despesas alegadas por se tratar de fato constitutivo de seu direito.
4. O valor da reparação pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
5. Reparação por dano moral majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada apelante, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida
Teses de julgamento: “1. O passageiro deve demonstrar sua efetiva participação nas despesas alegadas por se tratar de fato constitutivo de seu direito. 2. O valor da reparação pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 730 e 734; CPC, arts. 85, § 11, 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0721315-52.2025.8.07.0016, Rel. Des. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 6.10.2025.